Tribunal: TJDFT
Processo: 0734277-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734277-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos n. 0734000-78.2021.8.07.0001, ação de busca e apreensão de veículo, com pedido liminar, ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de KLAYME ALVES DOURADO visando à apreensão e consolidação na posse e propriedade do veículo: marca/modelo CITROEN/C4 LOUNGE TENDANCE 2.0 FLEX 4P AUT. G, ano 2014, cor preta, placa OVV9794, chassi 8BCNDRFJYEG508231 e alienado fiduciariamente em favor da Instituição Financeira na cédula de crédito bancário (CCB) n. 1.00368.0000209.21 (ID 30167420). Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (SUSCITADO), que ao analisar a petição inicial proferiu decisão, na qual consignou que o Foro de Brasília não é competente para processamento e julgamento da causa, uma vez que a Requerida/Consumidora reside em Samambaia/DF. Assinalou que é abusiva a escolha aleatória do foro pela parte Autora, haja vista que nenhuma das partes tem domicílio na Circunscrição de Brasília/DF. Com isso, reconheceu sua incompetência para processar e julgar a causa e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que suscitou conflito de competência, ressaltando que a situação versada na ação não autoriza o Magistrado ao declínio da competência de ofício, uma vez que se trata de incompetência territorial, que é relativa. O conflito negativo de competência foi regularmente recebido por esta Relatoria e, na oportunidade, designado o Juízo Suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 30309243) e o Juízo Suscitado para prestar informações. O Juízo Suscitado prestou as informações solicitadas por esta Relatoria (ID 30467011), reiterando sua incompetência para o processamento da ação de busca e apreensão. Destacou que o ajuizamento de ação no foro diverso do domicílio do consumidor viola à regra de competência do microssistema de proteção e implica prejuízo a esse que é parte hipossuficiente. Ressaltou que não possui base legal para ajuizar a demanda na localidade na qual o procurador da parte exerce seu ofício. Ponderou que essa prática tem abarrotado os Juízos Cíveis da Circunscrição de Brasília. Explicitou que cada cidade possui um fórum para prestação jurisdicional à comunidade local, que facilita a instrução probatória. Enfatizou que deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser competência absoluta a do domicílio do consumidor. Na forma do art. 951, do CPC, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no conflito de competência, uma vez que a causa que deu origem ao conflito refere-se à pretensão meramente individual, patrimonial e disponível, entre partes maiores e capazes (ID 31336330). É o relatório. DECIDO. A controvérsia do presente conflito negativo de competência consiste em aferir, qual o Juízo competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão, ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de KLAYME ALVES DOURADO, visando à apreensão e consolidação na posse e propriedade do veículo marca/modelo: CITROEN/C4 LOUNGE TENDANCE 2.0 FLEX 4P AUT. G, ano 2014, cor preta, placa OVV9794, chassi: 8BCNDRFJYEG508231 e alienado fiduciariamente em favor da Instituição Financeira na cédula de crédito bancário (CCB) n. 1.00368.0000209.21 (ID 30167420). A causa na qual instaurou o presente conflito é ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada por uma Instituição Financeira em desfavor de Cliente pessoa física. A relação jurídica objeto da demanda enquadra-se numa típica relação consumerista, conforme previsão do art. 2o e do art. 3o do CDC. Pois, a contratante do crédito é destinatária final dos serviços prestados pela parte Autora. Portanto, o presente conflito de competência é referente à demanda de relação de consumo, em que o Juízo ao qual inicialmente foi distribuído à ação, declinou de ofício a competência em favor do Juízo do domicílio da Ré/Consumidora. Diante do elevado número de ações sobre a situação em questão, neste Tribunal, a matéria foi afetada à discussão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em conformidade com a disposição do art. 979 do Código de Processo Civil e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 27/08/2020, admitiu a instauração do IRDR (Processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17), sob relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com a tese a ser fixada: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Ainda, nos termos do art. 976 do CPC, determinou a suspensão dos processos que envolvem a matéria afetada no IRDR, cujo acórdão foi assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, determino a suspensão do presente Conflito de Competência, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização. Comunique-se ao Juízo Suscitante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022 15:07:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador